Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM RESSALVAS. INADIMPLEMENTO E REALIZAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

1. Indevido considerar a rescisão contratual com efeitos retroativos por se constatar, com amparo na boa-fé objetiva, a posterior continuidade da prestação dos serviços por vários meses, sem quaisquer ressalvas oportunas e imediatas pelo contratante, de modo a revelar devido o pagamento dos honorários contratualmente convencionados, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Não tendo sido comprovado pelos réus (art. 373, II, CPC) as alegações de inadimplemento de obrigações e realização parcial de serviços, razoável manter a condenação dos réus-apelantes ao pagamento das contraprestações mensais previstas no contrato, com incidência encargos previstos, tal como constante da sentença.

3. Recurso conhecido e não provido.